Tribunal: TCU
Processo: 007.837/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7773/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.837/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Magdo da Silva Barroso (CPF XXX.431.747-XX); Edinalda Maria Almeida da Silva (CPF XXX.763.057-XX); Elisabete da Rocha Viana (CPF XXX.053.147-XX); Lusia Maria Peixoto Manhaes (CPF XXX.190.067-XX); Sandra Maria Pereira de Assis (CPF XXX.827.977-XX); Sandra de Aquino Maia Duncan (CPF XXX.321.107-XX); Soraya Orichio Zeraik (CPF XXX.357.977-XX); Tarcísio Gomes de Carvalho (CPF XXX.845.217-XX); Vanice da Silva Freitas Vieira (CPF XXX.599.897-XX) e Walter Luiz Brasil Medeiros (CPF XXX.218.007-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense -IFFluminense. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.